Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. ERRO NOS JUROS ANUAIS. VERIFICADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Cumpre ao mutuário demonstrar cabalmente o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação.
3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 3.1 Os juros anuais, no entanto, devem ser correspondentes aos juros mensais pactuados, de acordo com os cálculos correlatos à capitalização.
4. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1 Não se mostra ilegítima a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e multa, cumulativamente cobrados em caso de inadimplência, se o contrato não prevê a comissão de permanência.
6. Somente é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestado por terceiro se não houver a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, conforme Tema Repetitivo 958. Portanto, é válida a cláusula por meio da qual o banco fica autorizado a cobrar do consumidor as despesas com cobrança e honorários, em caso de inadimplência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.